Tribunal: TJMT
Processo: 0008845-59.2019.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008845-59.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), DIEGO HENRIQUE COSTA SILVA - CPF: 107.014.187-96 (RECORRIDO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), ERECE ERLEN BATISTA LOPES - CPF: 023.983.101-24 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO QUE DECLAROU A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DOS RÉUS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ACUSADOS NOTIFICADOS DA ACUSAÇÃO E ASSISTIDOS POR DEFENSOR CONSTITUÍDO – RITO ESPECIAL DA LEI DE DROGAS – NOTIFICAÇÃO PESSOAL REALIZADA – RÉU REVEL – DEFESA TÉCNICA AO LONGO DE TODO PROCESSO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em nulidade do processo por ausência de citação quando verificado que os acusados foram cientificados da denúncia, apresentaram defesa preliminar e constituíram defensor, o qual esteve presente ao longo de todo o processo, inclusive na audiência de instrução e julgamento, não obstante a revelia dos réus, preservando-se o direito de defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n. 0008845-59.2019.8.11.0006, que declarou nulo todos os atos do processo instaurado em desfavor de
Diego Henrique Costa Silva
e
Erecê Erlen Batista Lopes
, ante a ausência de citação pessoal dos réus.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que, embora não tenham sido citados, os acusados foram notificados da acusação e constituíram defensor que apresentou defesa prévia,

e, diante a renúncia do referido causídico, os réus foram pessoalmente intimados e constituíram novo advogado para lhes representar, o qual acompanhou a audiência de instrução e apresentou alegações finais, razão pela qual não há falar em nulidade processual, já que possuíam plena ciência da acusação e estavam assistidos por defensor constituído.

Com essas considerações, requer a reforma da decisão para afastar a declaração de nulidade dos atos processuais, determinando-se a prolação de sentença (Id. 127628366).

Em suas contrarrazões, a defesa rebateu os argumentos deduzidos pelo
parquet
, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 127628370).

Não houve retratação pelo magistrado singular (Id. 127628375).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 133365182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 30 de setembro de 2019, por volta das 19h30min, na residência localizada na rua Riachuelo, n. 293, bairro Cavalhada, na cidade de Cáceres/MT, os acusados
Diego Henrique Costa Silva
e
Erecê Erlen Batista Lopes
guardavam e tinham em depósito aproximadamente 262g de maconha,
droga de uso proscrito, capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com finalidade mercantil.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“
(...) Conforme apurado, durante rondas realizadas pela Guarnição Policial no bairro Centro, um cidadão, que preferiu não se identificar, informou acerca de uma residência onde funcionaria uma “boca de fumo”, sob fachada de uma loja de assistência técnica de celulares.

Em posse dessa informação os policiais iniciaram rondas no local com o fito de identificar e abordar os denunciados, o que foi feito.

Inicialmente, o denunciado
DIEGO HENRIQUE COSTA SILVA
foi abordado na rua Riachuelo, em frente sua casa, onde funcionava a “boca de fumo”, e com ele foi encontrada uma porção média de maconha (3,25g – fls. 12), nesse momento foi-lhe dado voz de prisão.

Os policiais observaram que a denunciada
ERECÊ ERLEN BATISTA LOPES
, percebendo que seu esposo e comparsa fora detido, se adiantou no intuito de ocultar o restante da droga que estava armazenada dentro de sua residência, mas os policiais perceberam a movimentação e realizaram buscas no interior da residência, logrando êxito em localizar outra porção, esta de aproximadamente 260g (duzentos e sessenta gramas) conforme fls. 12.

Na delegacia o denunciado alegou ser somente usuário e que o material se destinava ao seu consumo. A denunciada também negou a prática de tráfico de drogas dizendo desconhecer a origem da substancia apreendida (...)
” (Id. 127628309, pp. 3-4).

Diante desses fatos, os recorridos Diego Henrique Costa Silva e Erecê Erlen Batista Lopes foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Oferecida a denúncia, o magistrado singular determinou a notificação dos denunciados para apresentarem defesa prévia, nos termos do art. 55 da Lei n. 11.343/06 (Id. 127628311, p. 39).

Os denunciados foram pessoalmente notificados da acusação (Id. 127628311, p. 44) e apresentaram defesa prévia por meio de advogado constituído (Id. 127628310, pp. 1-4).

A denúncia foi recebida no dia 18.2.2020 (Id. 127628310, p. 5), oportunidade em que o juízo
a quo
designou audiência de instrução e julgamento.

No dia 25.1.2021, o advogado constituído apresentou renúncia dos poderes concedidos pelos réus (Id. 127628307), razão pela qual o magistrado singular determinou a intimação pessoal dos recorridos para constituírem novo defensor (Id. 127628314).

Os réus foram devidamente intimados (Id. 127628316) e o novo defensor constituído compareceu aos autos e informou que as defesas prévias já haviam sido apresentadas anteriormente (Id. 127628319).

Designada nova data para a audiência de instrução e julgamento (Id. 127628322), os réus não foram localizados no endereço constante nos autos para serem intimados a comparecer ao ato (Id. 127628336).

Na data agendada, constatando a presença do Ministério Público e do advogado constituído, o magistrado
a quo
decretou a revelia dos recorridos – porque mudaram de endereço sem informar o juízo (CPP, art. 367) –, e procedeu a oitiva das testemunhas. Em seguida, declarou encerrada a fase instrutória e determinou a abertura de vista dos autos às partes para apresentarem alegações finais (Id. 127628341).

O Ministério Público apresentou as suas derradeiras alegações, pugnando pela parcial procedência da denúncia, para o fim de condenar os acusados pela prática do crime de tráfico de drogas, mas absolvê-los quanto ao delito de associação para o tráfico (Id. 127628344).

A defesa, por sua vez, postulou a absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (Id. 127628354)

Em decisão proferida no dia 21.3.2022, de ofício, o magistrado
a quo
declarou nulo todos os atos do processo, ante a ausência de citação pessoal dos réus (Id. 127628355).

Insatisfeito, o Ministério Público interpôs o presente recurso,
sustentando que, embora não tenham sido citados após o recebimento da denúncia, os acusados foram pessoalmente notificados da acusação e constituíram defensor, que apresentou defesa prévia.

Ademais, ressaltou que, ante a renúncia do causídico, os recorridos foram pessoalmente intimados para constituir novo defensor, o qual ratificou os termos da defesa prévia (Id. 127628319), compareceu à audiência de instrução e julgamento (Id. 127628342), e apresentou alegações finais, razão pela qual não há falar em nulidade processual, já que possuíam plena ciência da acusação e estavam assistidos por defensor constituído.

Sobre o tema, importante esclarecer inicialmente que a citação “
é um dos mais importantes atos de comunicação processual, porquanto dá ciência ao acusado do recebimento de uma denúncia ou queixa em face de sua pessoa, chamando-o para se defender”
, e, por isso, funciona “
como um misto de contraditório e ampla defesa, já que, ao mesmo tempo em que dá ciência ao acusado da instauração de demanda penal contra ele, também o chama para exercer seu direito de defesa
” (LIMA, Renato Brasileiro de. ‘
Manual de Processo Penal
’, 8a edição, JusPODIVM, 2020, p. 1.366).

Entretanto, nos crimes tratados na Lei de Drogas, após o oferecimento da denúncia, o acusado é notificado pessoalmente para apresentar defesa prévia e, recebida a denúncia, o juiz designará a audiência de instrução e julgamento e ordenará a citação do réu (art. 55 e art. 56, Lei n. 11.343/06).

Na hipótese, conforme relatado, os recorridos foram pessoalmente notificados para apresentarem defesa prévia, oportunidade em que, por meio de defensor constituído, juntaram a peça processual. E, diante da renúncia do advogado, foram intimados para constituírem novo causídico, o qual ratificou os termos da defesa preliminar, após o recebimento da denúncia.

Entretanto, os acusados não foram localizados para a citação e intimação da audiência de instrução e julgamento, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Assim, conquanto não tenha sido formalizada a citação pessoal dos réus, posto que mudaram de endereço sem informar o juízo, ambos estavam plenamente cientes da denúncia, inclusive assistidos por defensor constituído, que compareceu à audiência de instrução e julgamento e apresentou alegações finais, de modo que não há falar em nulidade.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE CITAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RITO ESPECIAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL REALIZADA. DEFESA PRÉVIA. RÉU REVEL. DEFESA TÉCNICA AO LONGO DE TODO O PROCESSO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL E PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. READEQUAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. PROCESSO EM CURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 2. "
A alegação da falta de citação, por si só, não leva à nulidade do processo se está demonstrado nos autos que o réu foi notificado para apresentar a defesa prévia e foi patrocinado no transcorrer de toda causa por defensor público que realizou, com vigor, o contraditório
" (AgRg no HC 418.977/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018).
3.

Hipótese em que o paciente foi notificado regularmente para responder à acusação por escrito nos termos do art. 55 da Lei no 11.343/06. Todavia, a citação pessoal restou frustrada porque o agente evadiu-se do sistema prisional, o que ocasionou a decretação de sua revelia. Logo, não há se falar em cerceamento de defesa, pois o réu tinha ciência da acusação contra ele oferecida e permaneceu devidamente assistido durante todo o processo pela Defensoria Pública
(...)
” (STJ –
HC
n. 616.133/RS, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 28.9.2021, DJe de 4.10.2021).

“
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DEFESA PRÉVIA. RÉU REVEL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CITAÇÃO. CONHECIMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEFESA TÉCNICA AO LONGO DE TODO O PROCESSO. II - INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. BIS IN IDEM INOCORRENTE. NATUREZA DA DROGA. PRIMERA FASE DA DOSIMETRIA. NÃO APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/2006. RÉU DEDICADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MOTIVAÇÃO DIVERSA. 1.
A alegação da falta de citação, por si só, não leva à nulidade do processo se está demonstrado nos autos que o réu foi notificado para apresentar a defesa prévia e foi patrocinado no transcorrer de toda causa por defensor público que realizou, com vigor, o contraditório
. (...)
” (STJ – AgRg no
HC
n. 418.977/SP, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 27.6.2018).

Portanto, inexistindo dúvidas de que os recorridos tinham ciência da acusação, já que pessoalmente notificados e assistidos por defensor constituído, o qual se fez presente em durante todas as fases do procedimento penal, não há falar em nulidade dos atos processuais praticados após o recebimento da denúncia.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para cassar a decisão impugnada, afastando a declaração de nulidade dos atos processuais, a fim de determinar ao juízo
a quo
que proceda o regular processamento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022